Tribunal: TJBA
Processo: 8073178-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073178-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em razão do acórdão que concedeu parcialmente a segurança e determinou a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nível V nos proventos do impetrante. 2. O Estado embargante alega a necessidade de ressalva expressa sobre a compensação de parcelas já pagas administrativamente (GAP IV). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão. III. Razões de decidir 4. A determinação judicial de implantação de gratificação em nível superior ao até então percebido implica, por lógica sistêmica, o pagamento apenas da diferença remuneratória, inexistindo omissão por ausência de comando expresso de compensação. 5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. A discordância com o resultado do julgamento deve ser veiculada pela via recursal própria, sendo vedado o reexame da causa em sede de aclaratórios. 6. A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC evidencia o intuito de retardar o andamento processual, sendo devida a sanção do Ente com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073178-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado JOSE OLIVEIRA DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa , nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08